Tribunal: TJDFT
Processo: 0716131-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA REDE PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE DISTRITAL PELAS DESPESAS. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DE SOLICITAÇÃO DE INSERÇÃO NA LISTA DE REGULAÇÃO DE LEITOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INSCRIÇÃO OCORRIDA ANTES DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO A PARTIR DA INSCRIÇÃO NO MAPA DE ESPERA DA CERIH. AUSÊNCIA DE DEBATE ACERCA DO VALOR DEVIDO. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a arcar com as despesas hospitalares decorrentes da internação da parte recorrida em hospital privado no período de 21/3/2021 a 26/3/2021. Em suas razões, sustenta que o marco firmado na sentença considera um ofício da Defensoria Pública, no qual solicitou informações acerca da inscrição do paciente na fila de prioridade para internação, ocasião em que não foi formalizado o pedido de internação. Defende que o termo inicial a ser considerado é a data da inserção do paciente no mapa de espera da Central de Regulação de Internações Hospitalares, o que ocorreu às 21h04 do dia 25/3/2021, antes da intimação do Distrito Federal acerca da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência. Outrossim, argumenta que a sentença merece reforma para deixar claro que os valores deverão ser discutidos em ação autônoma.
II. O entendimento do egrégio TJDFT é de que “A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da solicitação de inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. (Acórdão 1328656, 07293861920208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
III. No presente caso a tutela de urgência foi parcialmente deferida para determinar que a parte recorrente promovesse a imediata inserção do nome da parte recorrida no Sistema de Regulação de Leitos de UTI. A decisão foi proferida em 24/3/2021 (ID 28423754 - Pág. 1), porém a intimação foi realizada apenas em 26/3/2021 (ID 28425510). Não obstante, consta (ID 28425512 - Pág. 3) que parte recorrida foi inscrita na lista de espera da CERIH no dia 25/3/2021, às 19h13. O ofício da Defensoria Pública à CERIH assevera que o médico assistente informou à família que já havia solicitado a inserção do nome do paciente na lista de espera do Distrito Federal, porém não veio aos autos prova dessa solicitação. Assim, o dia 25/3/2021, 19h13, deve marcar o início da responsabilidade da parte recorrente pelas despesas da parte recorrida em hospital privado. Precedentes: Acórdão 1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Maria de Lourdes da Silva Oliveira e Herbet Ayarlen Silva Vieira versus Distrito Federal; Acórdão 1274982, 07613150720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Florisvaldo Moreira da Cruz.
IV. Não há falar em reforma da sentença quanto a matéria que não foi debatida nos autos, como a questão atinente ao quantum devido, encontrando-se a demanda restrita à responsabilidade do Distrito Federal pelo custeio das despesas. Assim, neste ponto o recurso não merece ser conhecido, por ausência de interesse recursal.
V. Recurso conhecido e provido para definir as 19h13 do dia 25/3/2021 como o termo inicial para o dever de custear as despesas da parte recorrida em hospital privado. Sentença mantida em seus demais termos.
VI. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).